Tribunal: TJDFT
Processo: 0009898-64.2016.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009898-64.2016.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA BARROS DE MORAIS, ESPOLIO DE CLEOILDES ROMAO DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BARROS DE MORAIS APELADO: MASSA FALIDA DE CENTRO AUTOMOTIVO PKM PECAS E SERVICOS LTDA - ME, LUIZ FERNANDES DANTAS DESPACHO 1. Intimem-se os apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, diante da renúncia ao mandato noticiada no ID no 24993050, nos termos do art. 76, §2o do CPC. 2. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO